Tribunal: TJMT
Processo: 1013116-91.2016.8.11.0041
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1013116-91.2016.8.11.0041
ORIGEM: VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
RECORRENTE: ADILHA DOURADO DA SILVEIRA
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 31/10/2023
SÚMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. REVISÃO DE APOSENTADORIA. AÇÃO DE COBRANÇA PAGAMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS. PROFESSORA.ENQUADRAMENTO EM JORNADA DIVERSA. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. TERMO A QUO. DATA DA CONCESSÃO DA BENESSE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de ação de cobrança na qual a Requerente, aposentada em 1989, pleiteia o pagamento das diferenças salariais relativas a sua aposentadoria, tendo como base a carga horária única de 30 (trinta) horas, referente aos últimos 05 (cinco) anos da propositura da presente demanda.
2. A sentença acolheu a prejudicial de mérito de prescrição, contra a qual se insurge a parte recorrente, com substrato na súmula 85/STJ, que leciona “Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação”.
3. No caso dos autos, a súplica de benefícios remuneratórios tendo como base a alteração de regime de jornada de trabalho de 20 (vinte) para 30 (trinta) horas/semanais, nos proventos, implica em inegável alteração do teor do ato administrativo concessivo de aposentadoria, que ocorreu em 1989.
4. Desta forma, a pretensão no caso concreto, encontra-se, de fato, maculada pelo instituto da prescrição, tendo em conta que o Superior Tribunal de Justiça, por meio de sua jurisprudência, já consolidou que o termo inicial para a revisão do benefício de aposentadoria do servidor inativo, é a data em que o referido passou à inatividade, devendo a pretensão de revê-lo ser exercida no prazo de 5 (cinco) anos.
5. Sob este viés, também está afastada a hipótese de relação de trato sucessivo previsto na Súmula n. 85 do Superior Tribunal de Justiça, pois a demanda não envolve apenas prestações vencidas, mas alteração do ato de aposentadoria decorrente do novo enquadramento funcional, e revisão de seus proventos e, frente a isso, aplica-se a previsão do artigo 1o do Decreto no 20.910/32:
6. “Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.
7. Dessa forma, a sentença que reconheceu a prescrição de fundo de direito deve mantida pelos próprios fundamentos na medida em que ultrapassado 5 (cinco) anos entre o ajuizamento da ação e o ato administrativo de aposentadoria questionado, em observância ao artigo 1o do Decreto n. 20.910/1932. A súmula de julgamento serve de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei n° 9.099/95.
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
9. Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98§3o do Código de Processo Civil.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013116-91.2016.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Subsídios]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ADILHA DOURADO DA SILVEIRA - CPF: 621.150.651-15 (RECORRENTE), IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023